Tribunal: TJES
Processo: 5019476-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019476-58.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. CISÃO PARCIAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, DA CF. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. ART. 37 DO CTN. TEMA 796 DO STF. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por TRANSUICA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e JCL IMOBILIÁRIA LTDA., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de capital social da segunda autora, relativa às guias nº 129380 e 129387, no valor de R$ 483.538,27. O ente municipal sustenta que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF é condicionada à inexistência de atividade preponderante imobiliária, que a adquirente possui objeto social estritamente imobiliário e que não houve comprovação, na via administrativa, da ausência de preponderância, nos termos do art. 37 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, na hipótese de integralização de bens imóveis ao capital social, é incondicionada ou se se submete à verificação da atividade preponderante do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 156, § 2º, I, da CF estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ressalvando a hipótese em que a atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

A expressão “nesses casos”, constante da parte final do dispositivo, alcança tanto a realização de capital quanto as hipóteses de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica.

A interpretação sistemática do dispositivo afasta a tese de imunidade incondicionada, sob pena de esvaziar a finalidade da norma constitucional e permitir que empresas de atividade imobiliária se esquivem da tributação mediante simples integralização de capital.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796 (RE 796.376), limitou-se a definir que a imunidade não alcança o valor do bem que exceder o capital social integralizado, não tendo afastado a exigência de verificação da atividade preponderante.

A documentação constante dos autos demonstra que a JCL IMOBILIÁRIA LTDA. possui objeto social voltado à exploração de atividade imobiliária, o que evidencia a preponderância vedada pelo texto constitucional.

As autoras não apresentaram, na esfera administrativa, balancetes ou documentação contábil apta a afastar a presunção de preponderância, conforme disciplina o art. 37 do CTN.

Configurada a atividade preponderante imobiliária da adquirente, revela-se legítima a cobrança do ITBI pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não é absoluta e submete-se à verificação da atividade preponderante do adquirente.

2. A ressalva relativa à atividade preponderante imobiliária aplica-se também à hipótese de integralização de capital social. 3. O Tema 796 do STF não afastou a exigência de aferição da atividade preponderante, limitando-se à definição de que a imunidade não alcança o valor do bem que exceder o capital social integralizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796); TJES, Apelação Cível n. 5012167-15.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 09.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019476-58.2021.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADAS: TRANSUICA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e JCL IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença ID 16847094, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
TRANSUICA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
e
JCL IMOBILIÁRIA LTDA,
a qual julgou procedente a demanda,
"
para
DECLARAR

a nulidade da cobrança
de ITBI referente à integralização do capital social da segunda requerida, representada pelas guias de recolhimento contidas nos ID’s 11108015 e 11108748"
.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese:
(i)
que a imunidade do ITBI em casos de integralização de capital é condicionada a não preponderância de atividade imobiliária;
(ii)
que a adquirente (JCL Imobiliária Ltda.) possui objeto social estritamente imobiliário (compra, venda e locação), conforme Contrato Social e CNPJ;
(iii)
que as apeladas não comprovaram a inatividade imobiliária na via administrativa (Processos nº 21898/2020 e outros), ônus que lhes competia; e
(iv)
a inaplicabilidade da tese de imunidade incondicionada no presente cenário.

Pois bem.

Na origem,
as autoras buscaram a anulação do lançamento tributário relativo ao ITBI (guias 129380 e 129387), no montante de
R$ 483.538,27
,
incidente sobre a transmissão de bens imóveis decorrente de processo de cisão parcial da primeira empresa para a segunda, para fins de integralização de capital social.

Defenderam que a operação goza de imunidade incondicionada, nos termos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a imunidade na realização de capital seria absoluta, não se sujeitando à verificação de atividade preponderante prevista na parte final do dispositivo constitucional citado, baseando-se em interpretação literal da norma e no Tema 796 do STF.

Desta forma, a questão central cinge-se em verificar se a imunidade do Imposto de Transmissão
Inter Vivos
(ITBI), prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, para a operação de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, é de natureza incondicionada ou se depende da verificação da atividade preponderante do adquirente.

Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que a exceção contida na parte final do dispositivo constitucional ("
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
") não alcançaria a hipótese de realização de capital.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a melhor exegese constitucional, tampouco com a orientação adotada nesta colenda Câmara.

A norma constitucional de imunidade do ITBI dispõe:

Art. 156. [...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II [ITBI]: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade prepon
derante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
; (Grifei).

Ao interpretar o alcance da expressão
"nesses casos"
, conclui-se que a ressalva atinge tanto a transmissão em realização de capital quanto as reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão e extinção).

Entender de modo diverso permitiria que empresas cuja atividade precípua é a exploração imobiliária – como é o caso da apelada
JCL IMOBILIÁRIA LTDA.
– se esquivassem da tributação mediante o simples expediente da integralização de capital, esvaziando a
ratio legis
do dispositivo.

No que tange ao
Tema 796 do STF (RE 796.376)
, frequentemente invocado por contribuintes, imperioso esclarecer que o Pretório Excelso não conferiu imunidade incondicionada para integralização de capital. O que se decidiu naquela oportunidade foi que a imunidade não alcança o valor do imóvel que excede o limite do capital social a ser integralizado. A necessidade de aferição da atividade preponderante permaneceu hígida quando o objeto da empresa é imobiliário.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste Órgão Julgador:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. IMUNIDADE CONDICIONADA. ARTIGO 156, § 2º, I, DA CF/88. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CONFIGURADA. TEMA 796 DO STF. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO. 1.
A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não é absoluta, estando condicionada à circunstância de a atividade preponderante do adquirente não ser a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 2. A ressalva prevista na parte final do referido dispositivo constitucional aplica-se a todas as hipóteses de transmissão ali elencadas, inclusive à realização de capital. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796, limitou-se a definir que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o capital social integralizado, não tendo afastado a condição da atividade preponderante para as hipóteses de transmissão imobiliária em si. 4. Constatado que o objeto social da empresa adquirente é exclusivamente a exploração de atividade imobiliária, correta a cobrança do tributo pelo ente municipal
. 5. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 5012167-15.2023.8.08.0048, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 09/07/2025).

No caso em exame, a prova documental é farta. O próprio nome da segunda apelada —
JCL IMOBILIÁRIA LTDA.
— e seu contrato social (ID 16845278) deixam claro que seu objeto social é a exploração de bens imóveis.

O Município demonstrou que, no âmbito administrativo, as autoras não apresentaram balancetes ou documentação contábil capaz de afastar a presunção de preponderância da atividade imobiliária, conforme exige o art. 37 do Código Tributário Nacional.

Portanto, sendo a atividade da apelada adquirente inequivocamente imobiliária, não há que se falar em imunidade, devendo ser mantida a higidez do lançamento tributário realizado pelo Município de Serra.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente
a pretensão autoral, reconhecendo a legalidade da cobrança do ITBI.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência, condenando as autoras/apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)